Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732057-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: F. P. D. S. M., FABIANA MAGALHAES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0727341-82.2023.8.07.0001 proposta por F.P.D.S.M em desfavor da CAIXA VIDA EPREVIDÊNCIA S.A, não apreciou a questão da ilegitimidade passiva e determinou que fosse desentranhada do feito a contestação apresentada por terceira estranha aos autos, nos seguintes termos (ID 165829290 e ID do processo de origem): “A CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A não é parte no feito e a autora não pretende inclui-la no polo passivo. Assim, desentranhem-se as petições de ID 164638351 e 165589412. Às partes para que possam especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. ID 166669378 Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte terceira Caixa Vida e Previdência em face da decisão proferida no ID 165829290. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. A questão da legitimidade das partes será apreciada em momento oportuno. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pelo terceiro, mantendo na íntegra a decisão atacada.”. Em suas razões recursais (ID 49739722), afirma que foi ajuizada ação em desfavor da Caixa Seguradora S.A, a qual apresentou contestação e alegou a ilegitimidade passiva, indicando que seria a agravante a empresa responsável pelo seguro de vida contratado. Alega que é litisconsorte da parte principal, na modalidade de assistência, pois a sentença poderá influenciar na relação jurídica entre ela e o adversário do assistido. Defende que tem legitimidade para ingressar no feito como assistente litisconsorcial, que independe da vontade do autor. Pretende que seja admitido como assistente litisconsorcial. No mérito, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para admitir o ingresso da agravante no feito. Alternativamente, requer sejam mantidas as petições no processo. O despacho de ID 49825973 intimou a agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 50162349. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, o recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, ojuízoa quo determinou o desentranhamento da contestação apresentada pela agravante, ao fundamento de que ainda não foi apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré. Compulsando os autos originários, verifico que a ré apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e indicou como sendo a responsável pelo contrato de seguro a ora agravante. Observa-se, ainda, que a ré apresentou petição informando que a contestação da pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda estava sendo juntada aos autos (ID 164628829, autos de origem). O juízo a quo esclareceu que a preliminar de ilegitimidade passiva não foi apreciada ainda e determinou a exclusão da contestação apresentada por terceiro estanho ao feito. A ora agravante apresentou embargos de declaração (ID 166576836, autos de origem) alegando que é parte legitima para figurar no feito. Menciona que a decisão foi omissa em não apreciar o pedido de ilegitimidade passiva. Os embargos de declaração foram rejeitados, informando que as preliminares serão apreciadas em momento oportuno (ID 166669378, autos de origem). Nesse contexto, pode-se observar que o juízo a quo ainda não apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva alegada em contestação e, logo, não decidiu acerca do polo passivo. Por outro lado, verifico que a alegação da agravante de que deve ser admitida no feito em virtude da intervenção de terceiros, na modalidade assistência, não foi apresentada no juízo a quo, portanto, o conhecimento da matéria diretamente no tribunal acarretaria supressão de instância. O fato é que, caso a agravante pretenda ser incluída no feito como assistente da ré, deverá formular tal pedido ao juízo singular, pois em relação a essa questão não houve decisão. O que o juízo a quo decidiu foi, tão somente, que em momento oportuno apreciará as preliminares. Nesse contexto, entendo que a questão da não apreciação da ilegitimidade passiva da ré não poderá ser objeto de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas do art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo é o responsável pela condução do processo, não sendo possível interferência indevida para determinar que a questão da ilegitimidade passiva seja, desde logo, apreciada. Assim sendo, a matéria discutida no presente recurso não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique a adoção da taxatividade mitigada. Além disso, a questão da inclusão da agravante no feito em virtude da intervenção de terceiros, na modalidade assistência, não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora